Tribunal: TJDFT
Processo: 0724020-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. PORTARIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ÂMBITO ADMINISTRATIVO. VIA INADEQUADA.
1. Não cabe a interposição de recurso de agravo em execução em face de Portaria da Vara de Execuções Penais que defini requisitos de saídas temporárias, eis tratar-se de exercício de atividade administrativo do Juízo da Execução.
2. Negado provimento.